Tribunal: TJES
Processo: 5002543-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002543-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR SOUZA SANTOS e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRO CANARIO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES que, nos autos da Ação Penal nº 5000657-59.2024.8.08.0051, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, alegando ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar.

3. Argumenta, ainda, excesso de prazo na instrução criminal, nos termos do art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva dos pacientes; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada sua necessidade com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

6. No caso, há indícios suficientes da materialidade e autoria delitivas, além da gravidade concreta da conduta, uma vez que os pacientes teriam identificado e indicado a localização das vítimas para os executores, colaborando para o homicídio qualificado consumado e para as tentativas de homicídio.

7. O modus operandi evidencia
periculum libertatis
, pois os crimes foram cometidos em via pública, com diversos disparos, e motivados por disputa entre facções criminosas, demonstrando a periculosidade dos pacientes.

8. O histórico criminal do paciente Raphael Alves Dally, que responde a outra ação penal por roubo majorado, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.

10. O excesso de prazo na instrução criminal não se configura quando há justificativa plausível para eventual demora, como a necessidade de diligências essenciais e a anuência da defesa com a suspensão da audiência para obtenção de prova emprestada.

11. A designação da continuação da audiência dentro de um prazo razoável, considerando a pauta do juízo, evidencia a ausência de desídia judicial, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva se justifica quando há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do
periculum libertatis
, especialmente quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

2. A gravidade concreta da conduta pode ser aferida pelo modus operandi do crime, pela periculosidade dos agentes e pelo risco à ordem pública.

3. O excesso de prazo na instrução criminal não se configura quando a demora decorre da necessidade de diligências imprescindíveis e não há inércia do juízo processante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015; STJ, AgRg-HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5002543-18.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
JOÃO VITOR SOUZA SANTOS
e RAPHAEL ALVES DALLY

AU
TORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR SOUZA SANTOS

e
RAPHAEL ALVES DALLY
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5000657-59.2024.8.08.0051, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

O impetrante requer, em síntese, a revogação da segregação cautelar ou a substituição por medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores.

Sustenta, ainda, que o constrangimento ilegal deriva-se do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, nos termos do art. 648, inc. II do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 12315740).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 12810300, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável nas hipóteses em que o caso concreto demonstra a inadequação das medidas alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao art. 121, §1º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

O relatório do inquérito policial (ID 47618024) registrou que os pacientes contribuíram para a ação criminosa ao identificarem a residência das vítimas, permitindo que os demais denunciados as localizassem e efetuassem os disparos
,
in verbis
:

[...] a dinâmica se desencadeou quando João Vitor Souza Santos, vulgo ‘TIM’ e Raphael Alves Dally que momentos antes dos executores atirarem, agiram analisando o local onde as vítimas poderiam estar residindo, pois, de acordo com a vítima sobrevivente eles ainda não sabiam a casa em que elas morava.

Assim, passaram com veículo HUNDAY I30 por elas e então verificaram elas transitando.

Desse modo, para não ocorrer nenhuma resistência ou para que nada desse errado eles voltaram e informaram o local exato onde Emerson Matheus Candido Alves, alcunha ‘PÃO’ ou ‘PÃOZINHO’ e Jeferson Fernandes Laurindo, realizaram a empreitada criminosa com exatidão na frente da residência em que uma das vítimas morava.

Ademais, momento anterior a consumação estes João Vitor Souza Santos, vulto ‘TIM’ e Raphael Alves Dally passaram a ameaçá-la e ainda as avisaram o que estava prestes a acontecer, conforme as declarações da vítima sobrevivente, tato corroborado pelo relatório policial que demonstra a passagem do veículo I30, próximo ao local onde ocorreu o crime. [...]

Considerando os fatos expostos, o Juízo de Primeiro Grau, na r. decisão acostada ao ID 12305850, negou o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus, justificando a adequação da medida cautelar mais severa diante da
gravidade concreta da conduta
, nos seguintes termos:

[...] Anoto ainda que, de forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação das custódias cautelares permanece hígido, sendo imprudente a substituição das prisões por quaisquer outras medidas cautelares diversas, mormente considerando a gravidade concreta dos delitos em abstrato dos fatos (um homicídio qualificado e dois homicídios na forma tentada), ante (i) a suposta motivação torpe, consistente no simples fato de serem as vítimas familiares e/ou amiga de indivíduos da facção de tráfico rival, (ii) além do fato dos delitos terem sido praticados em via pública com o envolvimento de vários indivíduos e efetivação de inúmeros disparos contra as vítimas, o que revela a nítida intenção dos representados em causar terror à comunidade local com a ação. [...].

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (HC n. 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015)

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). [...] 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) – destaquei.

Na hipótese vertente, verifica-se que a atuação dos pacientes foi determinante para o cometimento do crime de
homicídio
qualificado
, na forma consumada em relação à vítima quanto à vítima Heloisa Silva Santos e na modalidade tentada em relação a Kethelly Janine Rebouças Barros e Kaylane Ribeiro Barbosa, cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das ofendidas.

Assim, é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade dos agentes, o que representa evidente risco à ordem pública, em atendimento ao art. 213 do Código de Processo Penal.

Ademais, a necessidade da manutenção da segregação máxima para encontra respaldo no histórico delitivo do paciente
RAPHAEL ALVES DALLY
, que possui uma
Ação Penal
em curso nº 0000465-72.2018.8.08.0015 em seu desfavor pela suposta prática do delito de roubo majorado.

Nessa lógica, destaca-se o posicionamento da Corte Cidadã que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019).

Feitas essas considerações, esclareço conjuntamente que:
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ, RHC nº 46.930/MG 2014/0082458-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 05.02.2015).

Superada essa questão, salienta-se que a configuração do excesso de prazo na instrução criminal exige a comprovação da inércia ou negligência da autoridade judicial na condução do feito, na medida que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
(RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 27.10.2020).

Dessa forma, extrai-se da ata da Audiência de Instrução e Julgamento (ID 12305851), realizada no dia 28/01/2025, que a patrona dos pacientes, presente no ato, anuiu com a suspensão da colheita da prova oral para viabilizar o cumprimento da diligência referente à prova emprestada, oriunda dos autos da representação por ato infracional atribuído ao adolescente Emerson Matheus Candido Alves.

Não obstante, a audiência de continuação para a oitiva dos acusados foi designada para o dia 01/04/2025, o que, considerando a limitada disponibilidade de datas na pauta dos Juízos, evidencia a ausência de desídia ou omissão judicial que possa caracterizar constrangimento ilegal.

Pelo contrário, observa-se a condução regular do processo, com a devida atuação jurisdicional voltada à produção de provas essenciais ao esclarecimento dos fatos, garantindo a observância dos princípios da celeridade, eficiência e ampla defesa.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do impetrante que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, coaduno com o entendimento externado na decisão liminar e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para denegar a ordem.